Tribunal: STF
Processo: HC 94121
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART.
   312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ALEGAÇÃO DE
   EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM
   PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADA.
I - A decretação da prisão
   preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente
   fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação
   cautelar, em especial diante do modus operandi da prática
   delituosa, o qual revela a periculosidade do agente.
II - A
   alegação de excesso de prazo não foi apreciada pelo Superior
   Tribunal de Justiça, o que impede a análise por esta Corte sob
   pena de indevida supressão de instância e de se extrapolar os
   limites de competência do STF descritos no art. 102 da
   Constituição Federal.
III - Writ conhecido em parte e, nessa
   extensão, denegado.